Tribunal: TJMT
Processo: 1010955-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010955-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ESPÓLIO DE ROSEMARI COLUSSI BIDEL e outras
AGRAVADO:- JOSE DEOCLECIO ROCHA
Agravo de Instrumento n. 1010955-61.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar aos requeridos, no prazo de 10 (dez) dias, transfiram as cotas sociais da empresa Paranapec - Agricultura e Agropecuária Ltda, para o requerente, pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
Os agravantes alegam falta de interesse de agir porque o agravado teria ficado inerte por anos, e somente agora resolveu acionar o Judiciário. E mais, não comprovou que tomou qualquer atitude concreta visando exercer sua prerrogativa de proprietário, exigindo o cumprimento das obrigações pactuadas.
Afirmam que quem promoveu o contrato de cessão de quotas foi Hamilton Garcia Sant’Anna, que tinha procuração pública para esse fim, porém, na data da assinatura ele era falecido, por isso se trata de avença nula, inclusive o reconhecimento da firma do de cujus.
Aduzem que o agravado não comprovou o pagamento do preço (R$100.000,00), conforme a cláusula 2a do Contrato de Compra e Venda.
Argumentam a ocorrência de prescrição, porque o suposto contrato foi firmado em 7-11-2011 e a ação interposta em 14-4-2021.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que em 7-11-2011 firmou “Contrato de Compra e Venda de Cotas do Capital Social da Firma Paranapec – Agricultura e Agropecuária Ltda”, no qual adquiriu a totalidade das cotas das agravantes, as quais, à época, eram representadas por procurador nomeado por meio de instrumento público.
Afirma que pretendia adquirir o total controle societário da empresa, mediante a transferência das cotas, para tanto, oportunizou ao sócio remanescente (Oswaldo) o direito de preferência, mediante notificação, porém este não se manifestou.
Diz que depois ele (Oswaldo) passou longo período sem paradeiro certo o que dificultou o contato, impossibilitando-o de transferir as cotas para o seu nome.
Acrescenta que as agravantes, cientes da alienação das quotas societárias, demonstraram total desídia com a regularização da empresa, postura de quem já não possuía qualquer interesse na transferência do capital social.
Relata que a Rosemari faleceu em 2019, e as filhas (Vanessa e Carolina) ajuizaram o inventário, no qual não constou nada a respeito das aludidas cotas empresariais como acervo patrimonial naquele feito.
Assevera que desde a alienação, as vendedoras nunca praticaram ato de gestão e a empresa ficou à deriva, o que lhe trouxe prejuízo, pois nem sequer foram prestadas informações ao Fisco, tornando a Paranapec, inclusive, inapta junto à Receita Federal do Brasil em razão da ausência de declarações.
Pontua que elas se recusam assinar a alteração contratual e, por isso, está impossibilitado de atuar como sócio proprietário.
Por sua vez, os agravantes afirmam que a avença é nula porque quando ocorreu a assinatura, o suposto procurador que os representava já era falecido.
A tutela de urgência foi concedida, nos seguintes termos:
(...)
O contrato de compra e venda acostados aos autos demonstra, à saciedade, a transferência das cotas sociais, bem assim confirma o pagamento do preço estipulado.
O risco de grave dano parece inescondível.
Isto porque, caso não haja a citada transferência das cotas sociais, o requerente, apesar de ter cumprido com suas obrigações contratuais, não poderá administrar de fato a empresa, sendo que eventuais compromissos poderão ser assumidos sem sua anuência. (Id 13738816 dos autos em primeiro grau)
Em 22-6-1999 as agravantes outorgaram procuração pública para Hamilton Garcia Sant’Anna, a fim de vender as cotas sociais na Paranapec - Agricultura e Agropecuária Ltda (Id 53411097 dos autos em primeiro grau)
O Contrato de Compra e Venda de Cotas do Capital Social foi firmado com o agravado em 7-11-2011 (Id 53411098 dos autos em primeiro grau).
Ocorre que aquele procurador (Hamilton Garcia Sant’Anna), que assinou a avença em nome das agravadas faleceu em 19-3-2009 (Id 91591466).
Diante dessa situação é necessário esclarecimento do agravado para uma segura conclusão.
Evidente ainda o prejuízo de difícil reparação aos agravantes, visto que foi determinada a transferência das cotas em dez dias.
Por outro lado não haverá dano iminente ao agravado devido ao tempo transcorrido desde a assinatura do contrato.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 25 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator